Tribunal: TJSP
Processo: 1129012-75.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal não consignado. Impugnação das taxas de juros remuneratórios pactuadas. Abusividade verificada. Índices contratados que superam substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Apelação. Repetição em dobro. Não acolhimento. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal não consignado. Impugnação das taxas de juros remuneratórios pactuadas. Abusividade verificada. Índices contratados que superam substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Apelação. Repetição em dobro. Não acolhimento. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no 676.608. Súmula 596 do C. Supremo Tribunal Federal. Não há submissão pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional no que tange às taxas de juros aplicadas aos seus contratos. Inexistência de obscuridade contratual. Não incidência de cláusula abusiva de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Anuência expressa. Devolução simples que se impõe. Dano moral não configurado. Precedentes. cláusula contratual abusiva, per si, não gera dano in re ipsa. Não comprovação de abalo extrapatrimonial. Honorários. Fixação nos termos do art. 85, §2o do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.